Tribunal: TJSP
Processo: 1017951-63.2019.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Ação declaratória de nulidade de Auto de Infração. Multa de trânsito. TRANSERP.
Sentença de primeiro grau que julgou procedente a pretensão. Acórdão que reformou o r. julgado singular para julgar improcedente o pedido.

1. Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, à luz do artigo 1.022 do NCPC/2015. Matéria aventada prequestionada.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Ação declaratória de nulidade de Auto de Infração. Multa de trânsito. TRANSERP.
Sentença de primeiro grau que julgou procedente a pretensão. Acórdão que reformou o r. julgado singular para julgar improcedente o pedido.

1. Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, à luz do artigo 1.022 do NCPC/2015. Matéria aventada prequestionada.

Exegese do artigo 1.025 do NCPC/2015. Tese jurídica não acatada pelo Tribunal. Mera reiteração.

2. Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333893
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1017951-63.2019.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
embargante CARLOS LEANDRO ALVES PEREIRA, é embargada TRANSERP
EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE RIBEIRÃO PRETO
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente) e MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017951-63.2019.8.26.0506/50000 -Voto no - Ribeirão Preto
2
VOTO No 26458(JV)
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
1017951-63.2019.8.26.0506/50000
COMARCA : RIBEIRÃO PRETO
EMBARGANTE : CARLOS LEANDRO ALVES PEREIRA
EMBARGADA : TRANSERP
EMPRESA DE TRÂNSITO E
TRANSPORTE URBANO DE RIBEIRÃO PRETO S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Ação declaratória de
nulidade de Auto de Infração. Multa de trânsito. TRANSERP.
Sentença de primeiro grau que julgou procedente a pretensão. Acórdão
que reformou o r. julgado singular para julgar improcedente o pedido.
1. Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, à
luz do artigo 1.022 do NCPC/2015. Matéria aventada prequestionada.
Exegese do artigo 1.025 do NCPC/2015. Tese jurídica não acatada pelo
Tribunal. Mera reiteração.
2. Embargos de declaração rejeitados.
I RELATÓRIO.
Cuida-se de embargos de declaração
opostos por CARLOS LEANDRO ALVES PEREIRA verberando o
v. acórdão de fls. 470/484 que, por unanimidade, deu
provimento ao recurso de apelação intentado por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017951-63.2019.8.26.0506/50000 -Voto no - Ribeirão Preto
3
TRANSERP EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE
RIBEIRÃO PRETO S.A. para reformar a r. sentença de
fls.233/238 e julgar improcedente a ação de cognição
movida pelo ora embargante objetivando, em resumo, a
declaração de nulidade do Auto de Infração no
5G0083411, com o cancelamento de todas as penalidades
dele
provenientes,
inclusive
pontuação
em
seu
prontuário. Alega o embargante (fls. 01/18 do
incidente), em síntese, que o v. aresto embargado
padece de omissões, haja vista que nada mencionou
acerca
da
jurisprudência
colacionada
na
peça
vestibular, bem como não justificou a razão pela qual
não reconheceu a incompetência da TRANSERP para exercer
poder de polícia. Requer o embargante, assim, o
acolhimento dos aclaratórios, de sorte sejam sanados os
vícios
apontados,
em
especial
para
fins
de
prequestionamento. É o relatório.
II FUNDAMENTO E VOTO.
1.
Os embargos de declaração opostos
por CARLOS LEANDRO ALVES PEREIRA não comportam
acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017951-63.2019.8.26.0506/50000 -Voto no - Ribeirão Preto
4
2.
Inexiste no v. acórdão obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, à luz do artigo
1.022, do NCPC/2015, sendo a pretensão do embargante de
exclusiva e inadmissível revisão do julgado.
3.
Há de se reconhecer que, na
hipótese, com todo o respeito, o que se verifica, na
verdade, é mero inconformismo da parte com o teor do v.
aresto, o qual deve ser externado por meio de recurso
próprio, não se prestando os embargos de declaração
para tal fim.
4.
Com efeito, tem-se de tudo o quanto
consta dos autos, no que interessa, que o ora
embargante, CARLOS LEANDRO ALVES PEREIRA, aforou ação
de rito ordinário visando a declaração de nulidade da
autuação/multa descrita na exordial e aplicada pela
requerida, ora embargada, TRANSERP
EMPRESA DE
TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE RIBEIRÃO PRETO S/A.,
bem como a suspensão da pontuação em seu prontuário de
condutor. Inconformado, insurge-se CARLOS LEANDRO ALVES
PEREIRA por meio dos presentes embargos de declaração e
traz a lume as razões supra alinhavadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017951-63.2019.8.26.0506/50000 -Voto no - Ribeirão Preto
5
5.
Contudo, com todo o respeito ao
quanto argumenta o embargante, a irresignação externada
nos aclaratórios não merece prosperar.
5.1.
Nesse sentido, impende mencionar
que, ao reverso do quanto preconiza o embargante, o v.
acórdão verberado não padece das ventiladas omissões,
conquanto analisou o tema controvertido ao encontro da
firme e mansa jurisprudência assente sobre o tema,
assim como com arrimo na legislação que permeia o caso.

6.
Destarte, como se disse, em nenhum
momento o v. aresto embargado incorreu nas ditas
omissões, tampouco apresentou os vícios descritos no
artigo 1.022, do novo Código de Processo Civil,
restando cristalino que o que se verifica na hipótese é
nítida e clara irresignação do embargante com o teor do
julgado.
7.
Finalmente, não é demais salientar
que, sobre a necessidade de prequestionamento para
possibilitar o acesso às instâncias superiores,
considera-se
prequestionada
a
matéria
infraconstitucional e constitucional invocada, eis que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017951-63.2019.8.26.0506/50000 -Voto no - Ribeirão Preto
6
pacífico que o magistrado não é obrigado a citar todos
os dispositivos legais reclamados pela parte quando a
questão trazida a juízo já foi suficientemente
enfrentada e decidida no corpo do voto condutor. Nesse
sentido, aliás, a norma preconizada no artigo 1.025 do
NCPC/2015, 'in verbis':
“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou, para fins de
pré-questionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal superior considere existentes erro,
omissão, contradição ou obscuridade.”
8.
Ante o exposto, por meu voto,
rejeito os embargos de declaração opostos por CARLOS
LEANDRO ALVES PEREIRA.
OSWALDO LUIZ PALU
RELATOR